Tribunal: TJBA
Processo: 8019470-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019470-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA e outros Advogado(s): CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela defesa de P.V.O.L. contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente mesmo após fixação de regime semiaberto na sentença condenatória. A defesa alega existência de omissão, obscuridade e contradição no decisório embargado, sustentando que não teriam sido enfrentados os precedentes invocados na petição inicial e que haveria incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto estabelecido na sentença. O paciente encontra-se preso preventivamente, sendo reincidente, com registro de outras ações penais em curso, tendo sido flagrado com arma de fogo municiada em via pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao manter a prisão preventiva do paciente; e (ii) saber se existe compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrentou de forma clara e precisa as teses defensivas, tendo consignado expressamente que a fundamentação da prisão preventiva, embora sucinta, é suficiente e atende aos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da reincidência do paciente e da existência de outras ações penais em curso. O decisório embargado dedicou atenção específica à questão da compatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto, reconhecendo que, embora a regra geral seja pela incompatibilidade, existem exceções justificadas pela gravidade concreta do delito e pela habitualidade criminosa do agente, citando precedentes do STJ que autorizam tal compatibilização em situações excepcionais. Inexiste obscuridade na aplicação da jurisprudência, uma vez que o acórdão embargado não se limitou a invocar julgados de forma genérica, mas extraiu deles os princípios jurídicos aplicáveis ao caso concreto, demonstrando a similitude fática entre os precedentes e a situação específica do paciente. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública como forma de evitar a reiteração delitiva, sendo caracterizada pela reincidência, posse de arma de fogo municiada em via pública e existência de outras ações penais em curso, elementos que, em conjunto, evidenciam risco concreto de reiteração criminosa. Não há contradição na manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória quando devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal se persistem os motivos da prisão cautelar. A custódia cautelar e o regime de cumprimento de pena são institutos jurídicos distintos, podendo coexistir quando presentes os requisitos legais específicos de cada um, não configurando violação ao princípio da presunção de inocência. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e decidida, sendo via imprópria para tal finalidade. O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Os vícios apontados pela defesa não se caracterizam, configurando os embargos, em verdade, mero instrumento de rediscussão do mérito já decidido, tendo o acórdão embargado enfrentado as questões relevantes para o deslinde da causa com fundamentação idônea e motivada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória com fixação de regime semiaberto não configura ilegalidade quando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de reincidência e risco concreto de reiteração criminosa, tratando-se de institutos jurídicos distintos que podem coexistir quando presentes os requisitos legais específicos de cada um." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Embargos de Declaração Cível nº 0802878-56.2017.8.12.0001; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707726/PA; TJ-CE, ED nº 00277656620218060001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019470-89.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA e como embargado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.